Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600663-79.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AGRAVANTE: ELEICAO 2020 MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES PREFEITO
Órgão julgador: AGRAVANTE: ELEICAO 2020 MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600663-79.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 03/03/2021
Processo referência: 0600663-79.2020.6.16.0086
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600663-
79.2020.6.16.0086 que, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019 e art. 30, III, da Lei n°
9.504/97, julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata à prefeita, eleita, Sra. Maria
Helena Bertoco Rodrigues, pelo município de Cruzeiro do Oeste, nas eleições municipais de 2020.
Aplicou, nos termos art. 6º, da Resolução TSE nº 23.607/19, multa no valor de 100% (cem por cento)
do excedente ao limite de gastos utilizados com recurso próprio, correspondente a R$ 11.692,26,
para pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Maria Helena Bertoco Rodrigues, que concorreu ao cargo de
Prefeito pelo partido Democratas - DEM, no município de Cruzeiro do Oeste/PR, desaprovadas
porque houve: - recebimento de recursos de origem não identificada; - omissão de gastos
eleitorais; - extrapolação de limite de gastos, e - despesas extemporâneas. A candidata quando do
registro de candidatura, informou a inexistência de bens. Todavia, na presente prestação de
contas, indicou a utilização de recursos próprios na campanha, no montante de R$12.000,00 (doze
mil reais), em claro e evidente descompasso; - o relatório preliminar apontou a detecção dos
gastos descritos no item 1.1 (Id. 76020113) como realizados antes da entrega da parcial, mas não
informados na ocasião da prestação de contas parcial (art. 47, § 6º da Res. 23.627/20). A prestação
de contas parcial deveria ser enviada à Justiça eleitoral por meio do Sistema (SPCE) entre o dia
20/10 até o dia 25/10, conforme Res. 23.607/20. Dessa feita, infere-se que a prestação de contas
parcial não correspondeu à efetiva movimentação dos recursos; - identificaram-se gastos no valor
de R$ 756,12, de 04/11 e R$ 1.220,98 de 03/12 com a empresa Facebook do Brasil, que não foram
escriturados nas contas da prestadora; - considerando o limite global de gastos da natureza da
candidatura e os valores utilizados a título de recursos próprios, denota-se que o montante
utilizado extrapolou o limite estabelecido, alcançando 19,5% do limite geral, num excesso de 9,5%
(R$ 11.692,26); - quanto às despesas extemporâneas, constatou-se que houve realização de
despesas após a concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 26/09/2020, mas antes da abertura
da conta bancária específica de campanha, ocorrida em 06/10/2020, totalizando R$ 12.000,00 para
Borghi & Kotsifas - Adv Associados, contrariando o disposto nos arts. 3°, I, alínea "c", e 36, da
Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITO (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)

MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO
OESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36718
066
15/06/2021 19:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.063

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL 0600663-79.2020.6.16.0086 –
Cruzeiro do Oeste – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
AGRAVANTE: ELEICAO 2020 MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES PREFEITO
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR0065260
AGRAVANTE: MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR0065260
AGRAVANTE: ELEICAO 2020 OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR0065260
AGRAVANTE: OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR0065260
AGRAVADO: JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – AGRAVO INTERNO EM DECISÃO
-
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ELEITORAL.
ART.121 DO RITRE-PR – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. INSURGÊNCIA –
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ELEITORAL INCONTESTE.
CARÁTER JURISDICIONAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUPOSTA
INFORMALIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE PARA AS
ELEIÇÕES DE 2020. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS PRAZOS
LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
1.A intempestividade do recurso eleitoral interposto pelos Agravantes é
inconteste, inexistindo até mesmo insurgência neste ponto.
2.O processo de prestação de contas detém caráter jurisdicional, nos
termos do §6º, do artigo 37, da Lei nº9.096/95, razão pela qual devem ser
respeitados todos os prazos e procedimentos previstos na legislação.
3.Esta Corte vinha reconhecendo que o procedimento de prestação de
contas, não obstante seja judicial, preserva contornos administrativos,
Num. 36718066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519155872500000035806892
Número do documento: 21061519155872500000035806892

adotando posicionamento para as Eleições de 2018 de não se exigir rigor
excessivo em relação aos prazos para juntada de documentos.
4.Contudo, o entendimento atualmente vigente, aplicável para as Eleições
de 2020, é o de que os prazos previstos na legislação devem ser
observados, ou ao menos que os documentos sejam apresentados antes
da prolação da sentença.
5.Neste contexto, verifica-se que a pretensão dos Agravantes não merece
acolhida, vez que além de interporem recurso manifestamente
intempestivo, ainda buscam a reanálise da sentença com base em
documentos juntados após sua prolação, o que não é admitido por esta
Corte.
6.Agravo conhecido e não provido, com a consequente manutenção da
decisão monocrática que não conheceu do recurso eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de agravo interno interposto por MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESe
OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS, em face de decisão monocrática (Id. 30190216) que
não conheceu do recurso eleitoral interposto pelos Agravantes, em razão da sua
intempestividade.
2.Os Agravantes alegaram em suas razões recursais que todas as diligências solicitadas pelo
d. Juízo
foram atendidas, restando ao final apenas falhas formais, que não ensejam a
a quo
desaprovação das contas, conforme jurisprudência pátria.
3.Asseveraram que os documentos juntados com o recurso servem apenas para esclarecer
equívocos de interpretação do juízo eleitoral em relação às transações bancárias.
4.Aduziram que se deve impor a observância aos princípios da segurança jurídica, do
formalismo moderado e da verdade material, para se admitir e analisar recurso intempestivo
que tem por objetivo esclarecer pontos da decisão e juntar documentos.
5.Requereram, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo
1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de impedir a remessa dos autos à Zona
Eleitoral até o julgamento final deste Agravo. Além disso, pleitearam pelo seu provimento, para
conhecer do Recurso Eleitoral interposto e, no mérito, dar-lhe provimento para aprovar as
contas dos Agravantes, ainda que com ressalvas.
Num. 36718066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519155872500000035806892
Número do documento: 21061519155872500000035806892

6.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o entendimento externado na
sua manifestação de Id. 29454516, de que, preliminarmente, o Recurso Eleitoral foi interposto
intempestivamente, e, no mérito, efetivamente foi excedido, pelos Agravantes, o limite para
doação de recursos próprios para campanha e omitidas despesas realizadas com o
.
Facebook
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do agravo
interno interposto.
2.O presente agravo tem por objeto o conhecimento do recurso eleitoral interposto, em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste, que julgou
desaprovadas as contas de campanha dos Agravantes (ID 27185816).
3.A decisão monocrática proferida por este relator, ora agravada, não conheceu do recurso
eleitoral interposto, em razão da sua intempestividade, pelos seguintes fundamentos:
“(...)
4.Preliminarmente, conforme bem colocado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
verifica-se que o recurso não merece conhecimento, eis que intempestivo.
5.Conforme determina o artigo 30, §5º[1], da Lei nº9.504/97, o recurso em processo de
prestação de contas deverá ser interposto no prazo de 03 dias, a contar da publicação da
sentença no DJE. Ademais, eventuais embargos de declaração devem ser interpostos também
em 03 dias, nos termos do artigo 275, §1º[2], do Código Eleitoral.
6.Em consulta aos autos de 1º grau, denota-se que a sentença ora recorrida foi disponibilizada
no DJE no dia 17/02/2021, com
.
publicação no dia 18/02/2021
7.Contudo, os recorrentes opuseram embargos de declaração apenas em
, quando já
23/02/2021
escoado o prazo acima delineado.
8.Diante disso, o Juízo a quo acertadamente não conheceu dos embargos, porquanto
intempestivos (ID 27186366).
9.Nestas circunstâncias, resta claro que não se operou a interrupção do prazo para recurso
contra a sentença, vez que os embargos sequer foram conhecidos.
10.Neste sentido:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM APÓS O TRÍDUO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DOS RECURSOS SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE.
CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. RES.–TSE Nº23.478/2016.
CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº30/TSE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS.
DESPROVIMENTO. 1.A simples reprodução, no agravo nos próprios autos, de argumentos
constantes do recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada suficientes para a sua manutenção, atrai o óbice da Súmula
nº26/TSE. 2.Nos termos do que dispõe o art.7º da Res.–TSE nº23.478/2016, o art.219 do
Código de Processo Civil, que estabelece a contagem de prazos em dias úteis, não se
Num. 36718066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519155872500000035806892
Número do documento: 21061519155872500000035806892

aplica na seara eleitoral, porquanto incompatível com a celeridade processual, princípio
informador do direito processual eleitoral. 3.O Código de Processo Civil tem aplicação
subsidiária aos feitos eleitorais, consoante jurisprudência sedimentada do TSE,
aplicando–se somente nas questões em que a legislação específica é silente. 4.Não há
vício de inconstitucionalidade na Res.–TSE nº23.478/2016, que disciplinou a aplicação do
Código de Processo Civil aos feitos eleitorais, visto que editada nos limites do art.23, IX, do
Código Eleitoral. 5.A intempestividade dos declaratórios na Corte Regional importa a
dos recursos subsequentes, considerada a ausência de interrupção do prazo
. 6.Agravo interno a que se nega provimento (grifo nosso) (TSE.
recursal. Precedentes
Agravo de Instrumento nº060279712, Acórdão, Relator
,
MIN. EDSON FACHIN
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 227, Data 09/11/2020).
(...)”.
4.Os Agravantes não negam a intempestividade do recurso, porém aduzem que se deve impor
a observância aos princípios da segurança jurídica, do formalismo moderado e da verdade
material, para se admitir e analisar o recurso intempestivo, que tem por objetivo esclarecer
pontos da decisão e juntar documentos.
5.Inobstante tais alegações, o fato é que o processo de prestação de contas detém caráter
jurisdicional, nos termos do §6º
, do artigo 37, da Lei nº9.096/95, razão pela qual devem ser
[3]
respeitados todos os prazos e procedimentos previstos na legislação.
6.Desta forma, não tendo os Recorrentes observado os prazos previstos para a interposição
dos recursos em primeiro grau, não se encontra presente requisito extrínseco de
admissibilidade, o que obsta a análise do recurso eleitoral por esta Corte.
7.É de se ressaltar que, de fato, esta Corte vinha reconhecendo que o procedimento de
prestação de contas, não obstante seja judicial, preserva contornos administrativos, adotando
posicionamento para as Eleições de 2018 de não se exigir rigor excessivo em relação aos
prazos para juntada de documentos.
8.Contudo, o entendimento atualmente vigente, aplicável para as Eleições de 2020, é o de que
os prazos previstos na legislação devem ser observados, ou ao menos que os documentos
sejam apresentados antes da prolação da sentença.
9.Neste sentido:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS JUNTADAS
SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
1.Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2.Recurso desprovido (
. RE nº0600421-73.2020.6.16.0134.
TRE/PR
RELATOR: FERNANDO
DJE: 01/06/2021).
QUADROS DA SILVA.
10.Assim, verifica-se que a pretensão dos Agravantes não merece acolhida, vez que além de
interporem recurso manifestamente intempestivo, ainda buscam a reanálise da sentença com
base em documentos juntados após sua prolação, o que não é admitido por esta Corte.
Num. 36718066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519155872500000035806892
Número do documento: 21061519155872500000035806892

11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto por MARIA HELENA
BERTOCO RODRIGUES e OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS, mantendo
integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso eleitoral
interposto, em razão da sua intempestividade.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.30 - A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
(...)
§5º - Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos caberá recurso ao órgão superior da
Justiça Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação no Diário Oficial.
[2] Art.275 - São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
Civil.
§1º - Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[3] §6º - O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600663-79.2020.6.16.0086 - Cruzeiro do Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARIA HELENA
BERTOCO RODRIGUES PREFEITO, MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, ELEICAO 2020
OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS VICE-PREFEITO, OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS -
Advogado do(a) RECORRENTES: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.
Num. 36718066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519155872500000035806892
Número do documento: 21061519155872500000035806892

Num. 36718066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519155872500000035806892
Número do documento: 21061519155872500000035806892